Tribunal: TJMT
Processo: 1019946-84.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019946-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Mercantil]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARNALDO ESTEVAO DE FIGUEIREDO NETO - CPF: 046.885.881-43 (ADVOGADO), SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA - CNPJ: 19.226.325/0001-15 (AGRAVANTE), MARCO BUS VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME - CNPJ: 21.962.668/0001-90 (AGRAVADO), LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL — AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL — AÇÃO DECLARATÓRIA AUTÔNOMA — EFEITO SUSPENSIVO INEXISTENTE — PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO — AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE FORMAL — DECISÃO MANTIDA —
RECURSO DESPROVIDO
.

A propositura de ação declaratória autônoma não suspende, por si só, a execução de título extrajudicial.

Estando presentes os requisitos legais de liquidez, certeza e exigibilidade do título, é legítima a liberação de valores ao exequente, mesmo diante da discussão paralela em demanda ordinária.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1019946-84.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA

AGRAVADO:

MARCO BUS VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA
, contra decisão interlocutória proferida pela MMª Juíza
Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº. 1034576-32.2019.8.11.0041, ajuizada por
MARCO BUS VIAGENS E TURISMO EIRELI
, que autorizou o prosseguimento da execução e a liberação de valores em favor da parte exequente, mesmo após o reconhecimento da legitimidade da via autônoma para discussão do título executivo em ação ordinária.

A agravante relata que a execução tem por base notas fiscais emitidas com fundamento em contrato de arrendamento firmado em 01/05/2016, cujo objeto consistia na locação de dois veículos e previa cláusula limitadora de valor até R$20.000,00.

Sustenta que os títulos executados extrapolam esse limite contratual, não foram aceitos nem protestados, tampouco acompanhados de prova da efetiva prestação de serviço, o que, segundo argumenta, compromete sua certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos do art. 783 do CPC.

Discorre que em razão dessas irregularidades, opôs duas exceções de pré-executividade, ambas rejeitadas, e ajuizou ação declaratória de nulidade do título executivo com pedido subsidiário de reconhecimento de excesso de execução, tombada sob o nº. 1026349-77.2024.8.11.0041.

Menciona que ainda que a ação tenha sido indeferida liminarmente, a Colenda Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal, ao julgar a apelação respectiva, anulou a sentença e determinou o regular processamento da demanda. O acórdão transitou em julgado e foi protocolizado nos autos executivos em 23/03/2025.

Explica que, não obstante a ciência inequívoca da decisão colegiada, o juízo
a quo
deu continuidade aos atos executivos e deferiu o levantamento de valores à parte exequente, especialmente a quantia de R$29.135,44 (vinte e nove mil, cento e trinta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), a despeito de tratar-se de valor superior ao limite contratual e estar em curso demanda que discute a própria existência do crédito.

No entanto, alega que tal decisão viola frontalmente os artigos 489, §1º, VI, e 77, IV, ambos do Código de Processo Civil, por ignorar precedente vinculante e afrontar a autoridade de decisão proferida por tribunal superior.

Ressalta a urgência da medida em virtude da iminente irreversibilidade dos efeitos da execução e da necessidade de se preservar a utilidade do provimento jurisdicional no processo declaratório.

Forte nesses argumentos, requer o provimento do recurso para sustar os atos executórios (autos nº. 1034576-32.2019.8.11.0041), com determinação de devolução dos valores levantados, no montante de R$29.135,44 (vinte e nove mil, cento e trinta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), assegurando-se o regular prosseguimento da Ação Declaratória nº. 1026349-77.2024.8.11.0041 e a devolução da quantia liberada, em consonância com o que decidido pela instância superior (Id. 294193875).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 23/06/2025, por esta Relatoria (Id. 294864851).

A agravada apresentou contraminuta, requerendo, em preliminar, o não conhecimento do recurso, apontando ausência de pressuposto de admissibilidade, notadamente pelo não recolhimento prévio de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, aplicada ao agravante por decisão já preclusa (Id. 156809654), nos termos do art. 774, II, do CPC.

Sustenta que o depósito da multa constitui condição de admissibilidade do recurso, consoante precedentes do TJMT (AI nº. 1008537-58.2018.8.11.0000 e AI nº. 1012574-94.2019.8.11.0000), os quais reiteram a obrigatoriedade do recolhimento de penalidades pecuniárias antes da interposição de recurso.

No mérito, defende a higidez do título executivo e o prosseguimento regular da execução, tendo em vista que os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade foram reconhecidos por decisões preclusas, inclusive por esta Corte, em sede de apelação e agravo de instrumento (AI nº. 1019658-44.2022.8.11.0000), o que afasta a alegação de nulidade ou inexequibilidade do título.

Rebate a tese de afronta ao Acórdão Id. 294193890, sustentando que não houve comando judicial que determinasse a suspensão da execução, ao contrário, o referido acórdão expressamente consignou que a ação autônoma de conhecimento proposta pelo devedor não possui efeito suspensivo sobre o feito executivo. Transcreve trecho do acórdão para demonstrar que a continuidade da execução está em consonância com o entendimento proferido pela Corte.

Aduz, ainda, que a insurgência recursal consiste em tentativa de obstrução à marcha executiva, desprovida dos requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo, sendo desprovida de elementos de prova pré-constituída ou de demonstração de risco de dano grave.

Por fim, assevera que a presente insurgência configura reiteração de argumentos já rejeitados em sede de exceções de pré-executividade e embargos à execução, estes opostos de forma extemporânea.

Destaca que a agravante já foi condenada anteriormente por conduta atentatória à dignidade da justiça, reiterando comportamento malicioso e protelatório. Requer, portanto, a condenação dela ao pagamento de nova multa processual, com fundamento no art. 774, II, do CPC.

Pede, ao final, o não conhecimento do agravo por ausência de pressuposto de admissibilidade; caso superada a preliminar, pugna pelo desprovimento do recurso e aplicação de nova penalidade por litigância de má-fé (Id. 300220398).

Preparo devidamente recolhido (Id. 294297880).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de inadmissibilidade do recurso.

Embora a agravante tenha sido penalizada por ato atentatório à dignidade da justiça, com fundamento no art. 774, II, do Código de Processo Civil, não há previsão legal expressa que condicione o conhecimento de recurso posterior ao prévio recolhimento da multa imposta com base nesse dispositivo.

O art. 1.021, § 5º, e o art. 1.026, § 3º, ambos do CPC, estabelecem tal exigência apenas para as hipóteses de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente e de embargos de declaração protelatórios, respectivamente.

Não se mostra cabível, portanto, a aplicação extensiva dessas normas ao presente agravo de instrumento, sobretudo porque a decisão agravada não é a que impôs a multa processual.

Dessa forma, presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA
., que insurge-se contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº. 1034576-32.2019.8.11.0041, a qual, mesmo após a tramitação de ação declaratória autônoma, determinou o prosseguimento da execução e autorizou o levantamento de valores em favor da exequente Marco Bus Viagens e Turismo EIRELI.

Cito excerto do
decisum
agravado:

“Visto.

Quanto ao solicitado ID 188038518,
indefiro
o pleito do executado, vez que nos autos nº 1026349-77.2024.8.11.0041 tal pleito já fora analisado em tutela de urgência e indeferido, não havendo motivos que justifiquem a suspensão deste feito. Assim,
cumpra-se
conforme determinado ID
186466713
.

Quanto ao solicitado ID 187852430, vê-se que os veículos informados constam grafados com restrição de alienação fiduciária, não havendo como deferir-se a inserção de restrição/penhora sobre eles, conforme solicitado pelo credor, vez que não são de propriedade do executado, conforme comprovante anexo.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. PENHORA DOS DIREITOS DO DEVEDOR SOBRE O CONTRATO. CABIMENTO. PRECEDENTE STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. De acordo com o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça "O bem alienado fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser objeto de penhora. Nada impede, contudo, que os direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato sejam constritos." (REsp n. 679.821/DF, Relator o Ministro Felix Fisher, Quinta Turma, DJ 17/12/2004, p. 594)”. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.273750-6/001, Relator(a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/04/2022, publicação da súmula em 08/04/2022). Negritei.

Assim, intime-se a parte exequente para se manifestar, indicando se deseja a penhora dos direitos da devedora sobre os veículos ou requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

Decorrido o prazo e mantendo-se inerte o credor, volte-me concluso.

Intime-se. Cumpra-se”.

Diz a decisão de Id. 186466713:

“Visto.

Verifica-se que o executado apresentou Embargos à Execução (ID 162303982).

Ocorre que, além de constar intempestivo, o art. 914, § 1º do CPC, dispõe claramente que os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com as peças processuais necessárias, assim, vê-se que houve erro grosseiro da parte executada, o qual não pode ser convalidado pelo juízo com a exclusão do documento e protocolo em apenso, vez que demonstrado que houve a inadequação da via eleita para os embargos, pois a lei é clara quanto à forma de interposição, culminando, portanto, em seu não conhecimento.

(...)

Assim sendo, deixo de conhecer os Embargos à Execução apresentados nestes autos e declaro preclusa a oportunidade de tal defesa pela executada.

No mais, ante a ausência de motivos que justifiquem o desbloqueio do valor penhorado,
expeça-se alvará em favor da parte exequente para levantamento da quantia penhorada, com seus rendimentos.

Além disso, quanto ao solicitado ID 159893765, defiro:

a) a pesquisa junto ao sistema RENAJUD acerca de veículo em nome da parte executada, cuja resposta segue anexa a essa decisão, devendo a parte credora informar se possui interesse na inserção da restrição nos veículos encontrados;

b) a pesquisa das declarações de imposto de renda pelo sistema INFOJUD visando a busca de bens em nome do(s) devedor(es) referente aos três últimos anos disponíveis, conforme anexo.

Assim, intime-se a parte exequente para se manifestar, requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

Decorrido o prazo com ou sem manifestação, volte-me concluso.

Intime-se. Cumpra-se”.

Pois bem. Cumpre observar que a execução tem por base contrato de arrendamento firmado entre as partes em 01/05/2016, com previsão de fornecimento de veículos pela exequente à executada.

O contrato está subscrito por representantes legais da devedora e por duas testemunhas, circunstância que atende à exigência do art. 784, inciso III, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que “
são títulos executivos extrajudiciais [...] o instrumento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas
”.

Além disso, conforme se extrai do acórdão proferido por esta Câmara no Agravo de Instrumento nº. 1019658-44.2022.8.11.0000, de minha Relatoria, “
o contrato está acompanhado das respectivas notas fiscais (nºs. 000007 e 000008), emitidas no mesmo valor do contrato e devidamente assinadas por um dos representantes legais [...] demonstram a prestação do serviço de arrendamento, que também é corroborado pelos comprovantes de envio, por e-mail (IDs 87285332 e 87285335)
” (sic).

Em complemento, o aresto é expresso ao afirmar que “
estão satisfeitos os requisitos do artigo 784, III c/c 786 do CPC, que disciplinam acerca do título executivo extrajudicial, sendo, pois, cabível a ação de execução
”.

Portanto, não há qualquer nulidade ou irregularidade formal nos títulos apresentados, tampouco vício que comprometa sua força executiva.

A tese de inexigibilidade dos títulos já foi superada por decisões anteriores, transitadas em julgado, e alcançadas pela preclusão, nos termos dos arts. 507 e 508 do CPC, os quais dispõem, respectivamente, que “
é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”
e que
“transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor
”.

De igual modo, não há afronta ao acórdão Id. 294193890, proferido nos autos da Ação Declaratória nº. 1026349-77.2024.8.11.0041.

Conquanto tenha reconhecido a viabilidade da via ordinária para discussão da existência e validade do título, esse mesmo acórdão deixou claro que a ação declaratória não ostenta efeito suspensivo automático sobre o feito executivo.

Transcreve-se o seguinte trecho:

“[...] ao devedor é permitido o ajuizamento de ação de conhecimento previamente à execução ou após o decurso do prazo de embargos,
entretanto, sem que haja suspensão do feito executivo
”.

Portanto, a continuidade da execução e o levantamento de valores, ausente determinação judicial expressa em sentido contrário, constituem desdobramentos naturais da marcha executiva e estão em conformidade com os princípios da efetividade da jurisdição e da duração razoável do processo, insculpidos no art. 5º, incisos XXXV e LXXVIII, da Constituição Federal.

A propósito, segue entendimento jurisprudencial sobre o tema em casos análogos,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO REVISIONAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. 1.
A aparente existência de prejudicialidade externa com outra demanda não impõe, obrigatoriamente, a suspensão da execução
. Precedentes do STJ. 2. Embora se admita o ajuizamento de ação revisional autônoma para impugnação de título executivo, essa serve ao executado como defesa heterotópica e muito se assemelha aos embargos do devedor. 3. Assim como ocorre nos embargos a execução, para suspensão é necessária a garantia do juízo, o que não se verificou neste processo. Inteligência dos arts. 784, § 1º, e 919, § 1º, do Código de Processo Civil.AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.”
(TJ-GO - Agravo de Instrumento: 5195083-61.2024.8.09.0013 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). RODRIGO DE SILVEIRA, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
SUSPENSÃO
. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA COM AÇÃO QUANTI MINORIS QUE
NÃO OBSTA O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO
. DECISÃO MANTIDA. 1. O agravo de instrumento é um recurso de devolutividade restrita, ou seja, está limitado ao exame do acerto ou desacerto da decisão proferida pelo juiz, não podendo o Tribunal incursionar nas questões não analisadas pelo magistrado de origem, sob pena de supressão de instância . No caso, não se conhece, portanto, da alegada falsidade das assinaturas constantes nos cheques que instruem a execução originária, uma vez que o referido pleito deve ser apreciado, primeiramente, perante o juízo de origem. 2. A existência de prejudicialidade externa com outra demanda não impõe, obrigatoriamente, a suspensão da execução. Precedentes do STJ . 3.
Embora se admita o ajuizamento de ação autônoma para impugnação de título executivo, tal circunstância não impõe a suspensão da execução, efeito que depende de estar garantido o juízo, o que não se verificou neste processo
. Inteligência dos arts. 784, § 1º, e 919, § 1º, do Código de Processo Civil . AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.”
(TJ-GO - Agravo de Instrumento: 57590097820238090017 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). Roberta Nasser Leone, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ de 05/02/2024)

No tocante ao pedido de devolução da quantia levantada (R$29.135,44), a agravante limita-se a alegar, genericamente, que a quantia excederia o valor contratual, sem, contudo, demonstrar, de forma efetiva, que o montante excede os encargos pactuados ou que houve pagamento indevido. Ao revés, conforme consta nos autos, a dívida (R$79.705,92) é superior ao valor liberado, o que descaracteriza qualquer lesão grave ou risco iminente, razão pela qual o argumento não se sustenta à luz do art. 300 do CPC.

Ademais, a parte agravante já foi citada da execução em 09/04/2021 (Id. 53081003), reiterando sua inadimplência mesmo após nova tentativa de citação em 02/12/2022 (Id. 105404451), e apresentou embargos à execução em 15/07/2024 (Id. 162303982), os quais foram rejeitados liminarmente por manifesta intempestividade (Id. 186466713). Tal comportamento revela ausência de diligência processual mínima, o que esvazia a alegação de risco irreparável ou cerceamento de defesa.

Nesse contexto, evidencia-se que o recurso não preenche os requisitos para concessão da tutela recursal, tampouco há fundamento jurídico que autorize a sustação dos atos executivos regularmente deferidos. A insurgência se revela como reiteração de argumentos já superados, em aparente tentativa de procrastinar o cumprimento da obrigação exequenda.

Por fim, convém dizer que não merece acolhimento o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé formulado nas contrarrazões. Embora a agravada sustente que a insurgência recursal consubstancia reiteração de argumentos já repelidos e conduta protelatória, verifica-se que o agravante exerceu seu direito de recorrer dentro dos limites da legalidade processual, mediante a formulação de pretensão com respaldo argumentativo e com base em decisão judicial superveniente, cuja interpretação, embora afastada neste voto, não se mostra destituída de razoabilidade jurídica.

Nesse contexto, a simples interposição de recurso ou a manifestação de tese jurídica não acolhida pelo julgador não configuram, por si sós, hipótese de má-fé processual, nos termos do art. 80 do CPC.

Diante de todo o exposto, com fundamento nos princípios da segurança jurídica, boa-fé objetiva e efetividade da execução,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025